Tribunal: TJBA
Processo: 0513045-06.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0513045-06.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATA TAVARES DE ALCANTARA

III L

REEXAME NECESSÁRIO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR. PROCESSO SELETIVO INTERNO. REGRAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIO. VIOLAÇÃO. CORRIGENDA. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO. SENTENÇA. ORDEM CONCESSIVA. MANUTENÇÃO.

I - O edital constitui a lei interna do processo seletivo, vinculando integralmente a Administração Pública às normas e condições nele estabelecidas, das quais não pode se afastar sem motivação plausível e adequada justificativa.

II - A corrigenda do processo seletivo interno IEP-CPCP 052/12/2016 modificou o critério de distribuição das vagas remanescentes do edital, dividindo entre QOPM e QOAPM as oportunidades anteriormente destinadas exclusivamente ao primeiro quadro e reduziu pela metade as possibilidades dos suplentes, ofendendo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

III - Evidenciado o cumprimento dos requisitos editalícios pelos Impetrantes e a ilegalidade da alteração substancial inoportuna do certame, imperiosa é a manutenção da sentença que concedeu a segurança pleiteada para anular a corrigenda, bem como determinar a convocação dos postulantes para o Curso de Especialização em Segurança Pública (CESP/2017).

SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Reexame Necessário nº 0513045-06.2017.8.05.0001
, em que são
Remetente
o JUÍZO DA 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e
Interessados
o ESTADO DA BAHIA, MARCELO WOYTYSIAK DE JESUS e ROMULO CEZAR SANTOS CONCEICAO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM NECESSÁRIO REEXAME
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA